Tribunal: STF
Processo: AP 2541
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RIENY MUNHOZ MARCULA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 144).



    O acórdão condenatório está pendente de publicação.



    Em 23/9/2025, a Defesa apresentou petição na qual alega que passa atualmente pelo período puerperal, tendo realizado parto cesariana no dia 18/9/2025, e encontra-se em licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias, necessitando de cuidados médicos contínuos e dedicação integral ao recém-nascido.



    Ao final, requereu que fosse a petição considerada “como justificativa de eventual impossibilidade de cumprimento de compromissos externos, diante do período de recuperação pós-parto e licença maternidade” (eDoc. 149).



    Juntou documentos (eDoc. 150).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré RIENY MUNHOZ MARCULA, CPF nº 391.829.728-42, em 20/8/2023, ocorreu mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.825/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço a ser indicado por ocasião da instalação do equipamento;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Ao protocolizar a petição STF nº 132.980/2025, a Defesa de RIENY MUNHOZ MARCULA juntou aos autos documentos comprobatórios comprovam o alegado, além do atestado médico de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 19/9/2025.



    Assim, verifico pelos documentos juntados que, de fato, a condição de puérpera da requerente, motivo pelo qual se revela razoável a flexibilização das medidas cautelares.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO a flexibilização das medidas cautelares impostas a RIENY MUNHOZ MARCULA, CPF nº 391.829.728-42, e DISPENSO a requerente do comparecimento semanal perante o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    Esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas. 



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 



    INTIMEM-SE, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente